Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-09.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009866-09.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA MAIRA DAL MAGRO - CPF: 023.781.571-00 (RECORRENTE), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA LIZ - CPF: 808.243.581-04 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRIDO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. ESTORNO REALIZADO EM SEIS DIAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ALEGAÇÕES DE CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE PROVAS CONCRETAS. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de lançamento indevido em conta corrente relativo a seguro não contratado, suposto compartilhamento indevido de dados, alteração unilateral da forma de pagamento de fatura, bloqueio de aplicativo bancário e coação para pagamento antecipado de dívida. A sentença condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 706,10 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. O recurso visa à majoração da indenização por danos morais, com insistência na responsabilização da cooperativa por condutas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da seguradora pelo lançamento indevido de valor em conta corrente relativo a seguro não contratado; (ii) estabelecer se há responsabilidade da cooperativa pelos supostos danos morais decorrentes do compartilhamento indevido de dados, alteração unilateral de forma de pagamento, bloqueio de aplicativo e coação ao pagamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora estorna o valor debitado indevidamente na conta corrente da autora de forma célere e voluntária, seis dias após o lançamento, e antes mesmo do ajuizamento da ação, não havendo resistência ao atendimento da consumidora nem prejuízo persistente, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

4.

A alegação de compartilhamento indevido de dados pessoais pela cooperativa com a seguradora carece de prova mínima, tratando-se de suposição desamparada de elementos documentais ou testemunhais.

5.

A suposta alteração unilateral da forma de pagamento da fatura do cartão de crédito não configura ilicitude, uma vez que o sistema interno da cooperativa indicava o débito automático como ativo e não há prova de solicitação formal de alteração por parte da autora.

6.

A alegação de bloqueio de acesso ao aplicativo bancário não é corroborada por qualquer prova técnica ou indício de que a falha decorra de ação intencional da cooperativa, podendo decorrer de situações corriqueiras de segurança do sistema.

7.

A análise do diálogo entre a autora e a gerente da cooperativa revela conduta profissional e respeitosa, não havendo conteúdo ofensivo, constrangedor ou indicativo de coação, razão pela qual não se configura abuso de direito nem dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009866-09.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Bruna Maria Dal Magro

Recorrida(s):

Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Mafre Seguros Gerais S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO,
no mérito, pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, à indenização por danos materiais, no valor de R$ 706,10 (setecentos e seis reais e dez centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir da citação;

2) CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral, na importância de (hum mil reais), com correção de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

O recurso visa à majoração da indenização, com alegações de suposto dano moral, e insiste na responsabilização da cooperativa reclamada pelas seguintes condutas: compartilhamento indevido de dados pessoais com a seguradora, alteração unilateral da forma de pagamento da fatura do cartão, bloqueio do aplicativo bancário, e coação para pagamento antecipado de faturas.

Na petição inicial, os autores ajuizaram a presente ação narrando que, em março de 2023, houve o lançamento indevido de R$ 706,10 em sua conta corrente, valor relativo a um seguro não contratado. Sustentaram que a cooperativa Unicred teria repassado seus dados à seguradora sem autorização, viabilizando a contratação indevida. Alegaram ainda que a cooperativa teria alterado a forma de pagamento da fatura do cartão de crédito da autora Bruna para débito automático sem consentimento, restringido seu acesso ao aplicativo bancário e condicionado a liberação de cheques ao pagamento antecipado da fatura. Afirmaram ter sofrido abalo moral em virtude do tratamento desrespeitoso e da cobrança indevida, requerendo a repetição em dobro do valor debitado e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a reclamada MAFRE SEGUROS, extrai-se dos autos que no dia 03/03/2023, houve o débito automático no valor de R$ 706,10 na conta da autora, a título de prêmio de seguro de automóvel, supostamente contratado sem a sua anuência.

Entretanto, em 08/03/2023, isto é, apenas seis dias do débito, a seguradora reclamada estonou o valor, conforme comprovante bancário anexado com a defesa.

Não há qualquer elemento probatório que evidencie resistência da empresa em solucionar o equívoco, tampouco que tenha havido recusa em atender às solicitações da parte consumidora.

Ao contrário, a devolução ocorreu de forma célere e voluntária, antes mesmo do ajuizamento da ação, que só veio a ocorrer em 20/08/2023, ou seja, mais de cinco meses depois da solução do conflito.

Dessa forma, o simples aborrecimento, ainda que em relação a serviços bancários ou securitários, não justifica indenização quando sanado o erro de forma rápida e eficaz, como ocorreu no presente caso.

Já, em relação a reclamada UNICRED, as alegações da recorrente restaram inteiramente desamparadas de provas contundentes, conforme se verifica da análise minuciosa da conversa por aplicativo de mensagem, anexada com a petição inicial.

Inicialmente, a autora atribui à instituição o compartilhamento indevido de dados com a seguradora, o que teria viabilizado a contratação do seguro não autorizado. Todavia, não há qualquer elemento probatório nesse sentido, tratando-se de mera suposição, dissociada de prova mínima.

No que se refere à alegada alteração unilateral da forma de pagamento da fatura do cartão de crédito, também não restou caracterizada qualquer ilicitude.

Ao contrário, o print do sistema constante da conversa em análise, demonstra que a opção “débito em conta” estava ativada.

Quando questionada, a gerente da cooperativa informa à autora que não há registro de solicitação formal para alteração da modalidade de pagamento, e prontamente orienta:

“Para fazer o estorno, preciso anexar a evidência que foi pago por outro meio o cartão.
Me envia isso que já abro o chamado e resolvemos esta situação!”

A autora alegou que teria solicitado a retirada do débito automático a uma outra funcionária da instituição no ano anterior, porém não apresentou nenhum documento que comprove tal solicitação.

Diante disso, não se pode atribuir à cooperativa a responsabilidade por débito indevido ou descumprimento contratual.

Quanto à alegação de bloqueio do aplicativo bancário, não há nenhuma prova técnica nesse sentido. Isto é, não há laudo, protocolo de atendimento, mensagens ou prints que vinculem diretamente a falha de acesso a qualquer ação intencional da cooperativa. Inclusive, conforme mencionado pela reclamada eventuais travas de acesso ao aplicativo ocorrem por senha expirada, bloqueios de segurança ou instabilidades do sistema, fatos corriqueiros e sem ligação necessária com represália ou conduta ilícita.

Por fim, quanto ao suposto constrangimento e tratamento desrespeitoso por parte da gerente, a conversa apresentada revela, ao revés, uma postura profissional, técnica e respeitosa, mesmo diante de uma dívida de cartão de crédito superior a R$ 22.000,00. Em nenhum momento há ameaças ou imposições, sendo que a frase,
“Bruna, é só pagar o cartão em dia. [...] E isso ocorre em qualquer instituição, tu sabe disso”,
não pode ser interpretada como ofensa ou coação, mas sim como explicação do funcionamento do sistema bancário, em resposta à alegação da consumidora de que não havia autorizado débito automático.

Ressalte-se que a autora já havia afirmado estar em atraso com o cartão, e inclusive mencionado que aguardava recursos de obra ou venda de imóvel para quitar a dívida.

Dessa forma, a conduta da cooperativa não extrapolou os limites do exercício regular de direito e tampouco configurou abuso, constrangimento ou violação à dignidade da autora, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025